Tribunal: TJDFT
Processo: 0752996-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PERTENCES DE CLIENTE EM RESTAURANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.077 DO STJ. AFASTAMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal apresentada pelo réu contra sentença que o condenou como incurso no crime do art. 155, caput, do Código Penal às penas de 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é idônea a valoração negativa da conduta social do réu, na primeira fase da dosimetria, quando fundamentada exclusivamente em condenações criminais pretéritas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do tema 1.077 do Superior Tribunal de Justiça: “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso provido.
_______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59 e 155, caput; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.794.854/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado sob o rito dos repetitivos (Tema 1.077).